Tribunal: TJDFT
Processo: 0736171-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736171-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - "RECUPERAÇÃO JUDICIAL" RECORRIDO: ERICK LUIZ VINHAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. PRAZO DE GARANTIA E DE RECLAMAÇÃO. ILÍCITO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. 1. Vício oculto a recair em veículo usado advindo de negociação regida pelo Código de Defesa de Consumidor gera reparação material, consoante inteligência do art. 18, §1o e § 6o, II e III, do CDC, observados os prazos de garantia e de reclamação. 2. Constatando a prática do ilícito oriundo de vício oculto a abalar os direitos de personalidade do consumidor, sem que haja a devida reparação pelos danos materiais, a condenação por dano moral é medida que se impõem. 3. Negado provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 373 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o recorrido deixou de cientificar a recorrente, dentro do prazo de garantia, em relação ao suposto defeito no veículo. Afirma que há uma imensa fragilidade na documentação acostada aos autos e quando foi cientificada do ocorrido, o prazo de garantia já tinha findado. Assevera que nunca se negou a arrumar o automóvel, porém seria necessário o pagamento dos serviços prestados a serem substituídos. Acrescenta que houve a quebra da boa-fé que deve nortear as relações de consumo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 373 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Ressalte-se que o apelado recebeu o veículo na data de 13/04/2023, conforme nota fiscal (id 56329052), constando a garantia dada pelo apelante/vendedor pelo prazo de 90 dias (id 56329053) Restou demonstrando que o apelado tomou ciência do defeito do veículo em 03/07/2023, vício oculto, ao constatar que não poderia mais seguir viagem pela BR – 343, altura de Floriano/PI, utilizando o carro, tendo em vista ter apresentado defeito severo a não mais permitir transitar (ids 56329109, p. 01 e 56329045, p.3). O apelado acostou aos autos documentos com datas anteriores ao término do prazo da garantia, 10/07/23, 08/07/23 e 06/0723, respectivamente, comprovando que o veículo necessitou sofrer graves reparos (id 56329056, 56329057 e 56329058). Observe-se que, nos termos do artigo 26, I, § 3o, do CDC, tratando-se de vício oculto, o direito de reclamar inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, no caso, em 03/07/2023. Destaque-se que, na data de 13/07/2023 (id 56329109), o apelado noticiou o defeito e pleiteou o reparo à apelante, respeitando, desse modo, o prazo de 30 para reclamar os danos sofridos. De forma que, tanto o prazo de garantia quanto o prazo de reclamação para reparar o vício estavam em vigor a sustentar a pretensão do apelado, porquanto somente tomou ciência de que o veículo apresentou defeito no dia 03/07/2023, data anterior ao prazo de 90 (noventa) dias da garantia, observando-se que o veículo fora retirado da loja em 13/04/2023. Comprovou-se ainda que o apelante optou por não arcar com os custos dos reparos do veículo, conforme foi afirmado pelo seu departamento de Pós-venda (id 56329109, págs. 5/6). Verifica-se que os fornecedores de produto de consumo durável ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, nos termos do art. 18 do CDC. Nesse toar, a fixação dos valores de reparação pelos prejuízos matérias sofridos pelo apelado foi medida justa e harmônica, notadamente porque o douto magistrado acolheu o menor valor dos três orçamentos apresentados (id 56329056). Ademais, o apelante não comprovou no curso da marcha processual eventual culpa exclusiva do autor/apelado para ser eximido do ilícito, art. 14, § 3o, do CDC, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme os termos do art. 373, II, do CPC, não demonstrando também interesse em reparar os prejuízos sofridos pelo apelado. Mister destacar que o apelante não cumprir os termos da garantia do veículo vendido nem minimizou dos danos, provocando, dessa forma, transtornos de monta ao apelado, pois o adquirente do veículo ficou sem possibilidade de usá-lo, além de lhe causar outros tantos estorvos. Deve-se considerar que, ao deixar o carro quebrado em um posto na rodovia do Estado do Piauí, guinchando-o, arcando com custos do táxi, além de amargar outros tantos inconvenientes para carrear os orçamentos aos autos, por óbvio, essas situações lhe desencadearam serias aflições, aliado ao fato de o apelante não demonstrar mínima vontade de honrar com a garantia oferecida no ato da compra do veículo. Nesse diapasão, os direitos da personalidade do apelado foram malferidos, porquanto não houve somente simples dissabores do cotidiano, evidenciando-se, nesse cenário, a ocorrência de dano moral. De forma que, a condenação fixada por esses danos morais foi adequada e escorreita, a fim de repreender o apelante por sua conduta ilícita e compensar proporcionalmente o apelado pelos transtornos sofridos. (ID 59298408) Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023